Tribunal: TJDFT
Processo: 0771925-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal, por suposta omissão sob a alegação de que, em razão da confissão do réu, há o direito à atenuante da confissão espontânea. Ainda, sustenta violação à Súmula 719 do STF e ao art. 93, IX, da CF/88, acerca da fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, sob argumento de que o simples fato do agente ser reincidente não justifica a escolha de um regime mais gravoso.
3. Com efeito, ao contrário do alegado, o acórdão se manifestou em relação a todos os argumentos apresentados pela Defensoria Pública nas razões recursais (ID 62163620), sendo caracterizadas como inovação recursal as alegações trazidas pelo réu nos presentes embargos de declaração (ID 64643132).
4. A tese de que o acórdão em questão manteve integralmente a sentença condenatória, sem mencionar o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a análise da reincidência para determinar o regime inicial de cumprimento de pena, não foram objeto de defesa em grau recursal, o que leva à preclusão dos temas. Desse modo, é evidente a inovação recursal. Assim, se o réu deixou para apresentar as presentes alegações apenas em sede de embargos, deve suportar os efeitos advindos da preclusão.
5. A atribuição de efeitos infringentes somente é concedida nos casos em que a correção do vício apontado no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
6. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.